Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-70.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 081.074.751-00 (IMPETRANTE), EXMO. JUIZ DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. COVALIDAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA RPV. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 910 §1º DO CPC/15. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELZA DA SILVA ALMEIDA com o objetivo de que seja observado o rito processual das execuções de título extrajudicial, com o envio dos autos a contadoria para a expedição do RPV, conforme dispõe o artigo 910, §1º do CPC/15 e artigo 100 da CF/88.

2. A Liminar foi concedida para determinar a suspensão da decisão que determinou a intimação do Estado para impugnar a execução.

3. Consta dos autos que a execução é fundada em título executivo extrajudicial, sendo que a sentença homologou o valor devido a impetrante e determinou a atualização do cálculo e a expedição da RPV, conforme dispõe o artigo 910, §1º do CPC.

4. A impetrante ao impulsionar o feito, teve a surpresa da adoção do rito do cumprimento de sentença, o qual é equivocado ao caso em concreto, tendo em vista que a expedição da RPV já havia sido determinada em sentença.

5. Dessa forma, entendo que a liminar deve ser confirmada para determinar a atualização dos cálculos e o cadastro da RPV, conforme dispõe o artigo 910 §1º do CPC e o disposto no Provimento n. 20/2020-CM

6. Ordem concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELZA DA SILVA ALMEIDA com o objetivo de que seja observado o rito processual das execuções de título extrajudicial, com o envio dos autos a contadoria para a expedição do RPV, conforme dispõe o artigo 910, §1º do CPC/15 e artigo 100 da CF/88.

A medida liminar pleiteada para suspender a decisão que atribuiu o rito do cumprimento de sentença foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 82765450.

O Juízo impetrado não prestou as informações.

O Ministério Público manifestou pela não intervenção ministerial, ao ID n. 83144967.

O Estado de Mato Grosso regularmente intimado não manifestou aos autos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

No caso, entendo estar presente o direito liquido e certo do impetrante.

A parte credora postulou o prosseguimento dos atos para a expedição da requisição de pequeno valor, referente ao valor homologado na execução extrajudicial proposta no Juízo de Origem, nos autos do processo n. 0502877-79.2014.8.11.0001.

Pois bem, indevidamente, o Juízo de origem atribuiu ao feito o rito do cumprimento de sentença, sem observar a disposição do artigo 910, §1º do CPC:

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .

Verifico que no curso da execução de titulo extrajudicial, o Estado quedou-se inerte, sendo que a sentença homologou o valor executado pela impetrante.

Dessa forma, com o trânsito em julgado caberia ao Juízo de Origem a remessa a contadoria do Juízo com a expedição da requisição de pequeno valor – RPV, conforme dispõe o artigo 3º do Provimento n. 20/2020-CM:

“Art. 3º O cadastro e cálculo para atualização da requisição de pequeno valor – RPV, será realizado no juízo da execução através do sistema eletrônico desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denominado S.R.P..”.

Desta feita, a fim de evitar a perpetuação do litígio, torna-se necessária a observância do rito adequado, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso já foi citado para opor embargos e quedou-se inerte, portanto, inconcebível nova manifestação em rito processual diverso.

Por tal motivo, entendo que a liminar deferida ao ID n. 82765450, deve ser confirmada.

Isto posto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que seja expedido ofício requisitório a contadoria judicial para que realize a devida atualização dos cálculos, e após, requisite-se o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV, nos termos do artigo 910, § 1º, do CPC e das prescrições contidas no Provimento n.º 20/2020-CM de 01/04/2020 do E. TJ/MT.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021